Tribunal: TJMT
Processo: 1000757-96.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1000757-96.2020.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT.
Impetrantes: Leandro Ramon Rodrigues Lopes e Douglas Cristiano Alves Lopes
Paciente: Vagner da Silva
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de tutela liminar, impetrado em favor de Vagner da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que manteve a prisão preventiva do paciente ao pronunciá-lo pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2o, incisos V e VII, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, e no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
Em apertada síntese, os impetrantes asseveram que “a decisão de pronúncia, no que se refere à manutenção do paciente no ergástulo, não apresenta fundamentação idônea, sendo proferida com argumentos genéricos e, por vezes, com excesso de linguagem, deixando de analisar as peculiaridades do caso e acerca da substituição da prisão cautelar por medidas do artigo 319, do CPP” (id. 30859958, p. 03).
Consignam, nesse sentido, que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, seja por não expor, concretamente, a presença dos requisitos estabelecidos no art. 312 do CPP, seja por enaltecer a versão acusatória no tocante à materialidade e indícios de autoria delitiva, revelando eloquência acusatória, em inobservância ao art. 413, § 3o, do CPP.
Expõem que “o argumento de que existem indícios de que Vagner possui envolvimento com a facção criminosa, além de claramente incutir temor nos jurados, não passa de mera conjectura”, sem perder de vista que “o paciente é primário e não responde a outra ação penal por qualquer crime, muito menos por tráfico de drogas, associação para o tráfico e/ou organização criminosa” (id. 30859958, p. 09).
Enaltecem os predicados ostentados pelo paciente, a dizerem com paternidade responsável, residência fixa e emprego lícito, a fim de concluírem pela viabilidade da substituição do cárcere cautelar por medidas alternativas de menor gravidade, nos termos do art. 319 do CPP.
Invocam precedentes deste Tribunal de Justiça em que fora concedida a liberdade a acusados por práticas de crime análogo, enfatizando ainda que, no caso em estima, a vítima do suposto crime de homicídio tampouco suportou lesões corporais em virtude do atentado.
Com essas considerações, postulam a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogado o título prisional cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas. Juntaram documentos.
É o relatório.
Sem embargo das considerações expostas, não se afere, ao menos neste juízo perfunctório, a presença dos pressupostos autorizativos da tutela de urgência pretendida, isto é, o fumus bonis juris e o periculum in mora.
Conforme consta, o paciente foi pronunciado pela prática dos delitos de homicídio qualificado na modalidade tentada e tráfico de entorpecentes, porque, no dia 19 de agosto de 2019, em via pública, na Comarca de Rondonópolis/MT, visando assegurar a ocultação de outro crime, teria tentado ceifar a vida de Renato Teixeira Barbosa, policial civil no exercício de sua função, lançando contra ele o veículo que conduzia, além de, nas mesmas circunstâncias, ter transportado drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Ao pronunciar o paciente, o magistrado singular assentou a subsistência dos fundamentos que ensejaram a custódia cautelar, decretada em sede de audiência de custódia com o fito de resguardar a ordem pública.
Nesse cenário, ao menos por ora, não se vislumbra a inidoneidade da fundamentação empregada a fim de denegar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, na medida em que o magistrado de primeiro grau se valeu de remissão à decisão pretérita (fundamentação per relationem), prática admitida por nossos Tribunais.
Para o STJ, “nos termos da orientação desta Corte, ‘é suficiente a fundamentação lançada per relationem na sentença de pronúncia para manter a prisão cautelar, se se reporta à decisão que apresentou motivos reais da necessidade da segregação" (HC 327.069/PI, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma. DJe 03/02/2016).
Quanto à presença dos requisitos estabelecidos no art. 312 do CPP, o juízo impetrado invocou a imprescindibilidade da segregação preventiva, decretada, dentre outros fundamentos, devido à “repercussão que o fato apresenta, já que atenta contra vida de dois policiais durante os usos de suas funções e pela indicação de que a tentativa de homicídio se deu para garantir a impunidade no tráfico de entorpecentes” (id. 30859966, p. 01), sendo acrescido, ainda, na pronúncia, que “existem indícios de que o denunciado Vagner possui envolvimento com a facção criminosa” (id. 30859982, p. 12).
Vale destacar que o decreto prisional já foi analisado por esta e. Corte no julgamento do habeas corpus 1012525-53.2019.8.11.0000, ocasião em que a Segunda Câmara Criminal denegou a ordem, por maioria (id. 30971466).
Assim sendo, e à luz do princípio da colegialidade, é de ser mantida a decisão constritiva neste juízo de cognição não exauriente, sem prejuízo de melhor análise quanto à pertinência de referidas afirmações, bem como de eventual suficiência das medidas cautelares diversas, ao tempo do julgamento desta ação constitucional.
Registre-se, ainda, que embora não seja permitido ao juiz togado manifestar-se na decisão de pronúncia para além da demonstração das razões de convencimento acerca da existência do crime e indícios de autoria, o Superior Tribunal de Justiça compreende que este comedimento não implica em óbice à fundamentação quanto à prisão preventiva, pois desvinculada do mérito da ação penal, razão por que não é possível concluir, a priori, pelo apontado excesso de linguagem (Nesse sentido: HC 431130/RJ. Rel. Min. Laurita Vaz. DJe 02.02.2018).
Por fim, as condições pessoais abonatórias ostentadas pelo paciente, nos termos do entendimento desta Corte de Justiça, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado Orientativo n. 43 do IUJ n. 101532/2015).
Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela liminar.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 05 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 24 de janeiro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada